Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719744-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENIL ALLISSON MARTINS DE MENEZES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JUVENIL ALLISSON MARTINS DE MENEZES em face da r. sentença de ID 12673878, proferida na presente ação de conhecimento cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência proposta contra BRADESCO SAÚDE S/A, na qual o d. magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, no sentido de compelir a ré a autorizar o tratamento Personal Care, indicado como adequado à recuperação dos transtornos mentais decorrentes de dependência à nicotina. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Ante o requerimento de gratuidade de justiça em sede recursal, foi oportunizado ao autor/apelante que comprovasse a insuficiência de recursos pelo despacho de ID 12919094, mas o prazo transcorreu sem a manifestação do recorrente, conforme certificado ao ID 13496311. O pedido de gratuidade foi indeferido ao ID 13652274. Por conseguinte, foi oportunizado, ao autor/apelante, o recolhimento do preparo recursal em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, consoante certidão de ID 13496312, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação. Nesse passo, verifica-se a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora